Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603138-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0603138-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916409
23/07/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.541

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603138-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO DO
CANDIDATO. RESSALVA. CESSÃO DE VEÍCULOS SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE
DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. CARACTERIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESA.
GASTO REALIZADO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
DO VALOR AO ERÁRIO. SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE
DE CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDOS. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL DE TRABALHO, AS
HORAS TRABALHADAS E A JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. SERVIÇOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC E COM OUTROS RECURSOS RESTITUIÇÃO DO MONTANTE
À UNIÃO DO MONTANTE PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIAS NAS DESPESAS DECLARADAS NAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. OMISSÃO DE
D E S P E S A S N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S F I N A L .
IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL E PELO ELEITOR. CONTAS DESAPROVADAS COM A
Num. 43916409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

2.1. Considerada a circunstância específica do presente caso – doação
proveniente do partido político do candidato, tem-se que a presente
impropriedade não prejudicou a transparência e a fiscalização das
contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, devendo ser considerada
como ressalva no julgamento das contas.

3. A não comprovação da propriedade dos veículos cedidos à
campanha do candidato, impediu a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pelo
prestador, por tornar desconhecido o verdadeiro doador, revelando o
recebimento de recurso de origem não identificada, o que enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme determina o
artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3.1. Irregularidades que perfazem o valor de R$ 10.100,00, que
corresponde a aproximadamente 2,24% da movimentação financeira
declarada pelo prestador (R$ 450.000,00), autorizando a aposição de
ressalva no julgamento das contas, ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, contudo, ser analisada
com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

4. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

4.1. Irregularidade que perfaz o montante de R$ 1.040,43, tratando-se
de valor de pequeno vulto, inferior a mil UFIR – 1.064,10, que
corresponde a aproximadamente 0,23% do total da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00), autorizando,
desse modo, a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
Num. 43916409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

impropriedades apontadas no parecer conclusivo.

4.2. Despesa realizada com recursos financeiros que não transitaram
por conta específica de campanha, tendo, portando, sido paga com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o
contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a fim de que o montante seja recolhido ao Erário.

5. A não utilização dos créditos adquiridos para impulsionamento de
conteúdos na internet, constitui sobra financeira de campanha,
devendo o saldo não utilizado, pago com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, ser recolhido
ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, § 2º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5.1. A irregularidade perfaz o valor de R$ 725,35, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10,
que corresponde a aproximadamente 0,16% do total da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00), o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser
analisada com os demais registros feitos pelo Setor Técnico.

6. Nos termos do artigo 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.

6.1.Recibos eleitorais emitidos sem o detalhamento quanto ao local de
trabalho, às horas trabalhadas e à justificativa do preço contratado.

6.2. As despesas irregulares, custeadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, perfazem o
montante de R$ 113.000,00, que corresponde a aproximadamente
25,11% do valor total movimentação financeira declarada pelo
prestador (R$ 450.000,00), ensejando, desse modo, a desaprovação
das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

6.3. As despesas irregulares, custeadas com “Outros Recursos”,
perfazem o valor de R$ 111.840,00, que corresponde a
aproximadamente 24,85% do valor da movimentação financeira
declarada pelo prestador (R$ 450.000,00), acarretando a
desaprovação das contas, em razão da inaplicabilidade dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, mas dispensa o recolhimento
Num. 43916409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal.

7. A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante, pela
Justiça Eleitoral e pela sociedade, dos recursos empregados e dos
gastos efetuados na campanha até o dia 08 de setembro do ano das
eleições.

7.1. O candidato, ao omitir despesas ou apresentar informações
inverídicas na prestação de contas parcial, prejudica a sua fiscalização
pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, o que constitui falha grave.

7.2. Irregularidades que perfazem o valor de R$ 46.300,00, que
corresponde a aproximadamente a 10,28 % da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00), ensejando, desse
modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por Vanderlei Cordeiro de Lima, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 25/10/2022, respectivamente (ID 43130531 e ID 43222314).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43259187).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
Num. 43916409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43737043).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou suas contas
retificadas (ID 43753934).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43851646).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43855096).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências, apontou-se o atraso na entrega do seguinte
relatório financeiro de campanha:

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.
Num. 43916409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
Num. 43916409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 100.000,00 e, nada obstante corresponda a
22,22% da movimentação financeira declarada (R$ 450.000,00 – ID 43753934), o
montante é proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do Partido
Progressistas, partido pelo qual o prestador foi candidato, tendo sido, portanto,
igualmente declarado pela agremiação partidária, o que não prejudica a transparência e a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, tem-se que a presente
impropriedade deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

a.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

Num. 43916409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

No parecer conclusivo (ID 43851646 – Itens 5 e 8.2), foram apontadas as
seguintes inconsistências nas cessões de veículos efetuadas para a campanha eleitoral
do prestador:

a) Cessão do veículo VW/KOMBI, placas ATG 4088, no valor de R$ 1.500,00,
feita por Adriana Cristina Rocha dos Santos – ausência do instrumento de
cessão do veículo e de comprovante de propriedade do bem;

b) Cessão do veículo FIAT/UNO, placas MZN 6130, no valor de R$ 800,00,
feita por Gilberto Luiz Pereira – ausência de comprovante de propriedade do
bem;

c) Cessão do veículo VW/GOL, placas ANK 3699, no valor de R$ 1.000,00,
feita por Izabel de Lourdes Santos Favero – ausência de comprovante de
propriedade do bem contemporâneo ao pleito (ID 43753919);

d) Cessão do veículo VW/GOL, placas DAD5026, no valor de R$ 1.500,00,
feita por José Pedro Bergamo – no comprovante de propriedade do bem não
consta o nome do seu proprietário (ID 43753920);

e) Cessão do veículo FIAT/UNO, placas MZN 6130, no valor de R$ 800,00,
feita pelo prestador de contas, Vanderlei Cordeiro de Lima – ausência de
comprovante de propriedade do bem;

f) Cessão do veículo TOYOTA HAILUX, placas AWV 8155, no valor de R$
3.000,00, feita pelo prestador de contas, Vanderlei Cordeiro de Lima –
ausência de comprovante de propriedade do bem contemporâneo ao pleito
(ID 43222085); e

g) Cessão do veículo VW/GOL, placas AVM 5195, feita por Juliana Cássia
Albarracin, no valor de R$ 1.500,00 - ausência de comprovante de
propriedade do bem contemporâneo ao pleito (ID 43753924).

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
o artigo 25, caput, e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no 0, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
Num. 43916409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do instrumento de cessão e do
comprovante de propriedade do bem cedido à campanha eleitoral, restando, portanto,
configurada a irregularidade nas cessões dos veículos apontadas pela análise técnica.

Ressalta-se, ainda, que o documento apresentado para a comprovação da
propriedade do veículo cedido deve ser contemporâneo ao pleito eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO
DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso
em campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados
para pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha.
Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não
havendo verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(Acórdão nº 62293, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
24/08/2023)

Desse modo, tem-se que as irregularidades apontadas impediram a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pelo
prestador, por tornar desconhecido o verdadeiro doador, revelando o recebimento de
recurso de origem não identificada, o que enseja o recolhimento do valor de R$ 10.100,00
ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.607/2019.[1]

Por fim, importa ressaltar que as referidas impropriedades correspondem a
Num. 43916409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

aproximadamente 2,24% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
450.000,00 – ID 43753934), autorizando a aposição de ressalva no julgamento das
contas, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Da Omissão de Despesas

No parecer conclusivo, foram apontadas as seguintes omissões de despesas
efetuadas com o fornecedor AUTO POSTO FLOR DA MATA LTDA, no valor total de R$
1.040,43:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Da análise dos documentos fiscais constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCEWEB, observa-se que as Notas Fiscais das despesas
apontadas continuam ativas:

Num. 43916409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

Apesar de intimado, o prestador não apresentou manifestação quanto às
referidas despesas, configurando-se, desse modo, a omissão de gastos pelo candidato.

A irregularidade perfaz o montante de 1.040,43, tratando-se de valor de
pequeno vulto, inferior a mil UFIR – 1.064,10, que corresponde a aproximadamente
0,23% do total da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00 – ID
43753934), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no julgamento das contas,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
no entanto, ser analisada com as demais impropriedades apontadas no parecer
conclusivo.

Ressalta-se que a despesa foi realizada com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com recursos
Num. 43916409 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 1.040,43 seja recolhido
ao Tesouro Nacional.

a.4) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
a Apresentação de Documento Fiscal

No parecer de diligências, registrou-se que o prestador constituiu créditos
com impulsionamento de conteúdos na internet com a empresa FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA., sem, contudo, apresentar os respectivos documentos fiscais.

Apesar de intimado, o prestador não apresentou manifestação quanto à
referida impropriedade.

A propósito dos gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo
35, inciso XII, § 2º, incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Pois bem.

Da análise das informações constantes do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, verifica-se a emissão dos seguintes documentos fiscais: a) Nota Fiscal
Eletrônica nº 50284682, no valor de R$ 531,68, emitida pelo FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, referente à inserção de anúncios na internet no mês de
Num. 43916409 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

agosto/2022, e b) Nota Fiscal Eletrônica nº 50403149, no valor de R$ 18.742,97, emitida
pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente à inserção de
anúncios na internet no mês de setembro/2022.

Desse modo, pode-se concluir que o prestador realizou pagamentos ao
Facebook no valor de R$ 20.000,00, mas foram apresentados documentos fiscais
somente em relação ao montante de R$ 19.274,65 das despesas realizadas com
impulsionamento de conteúdos, deixando o candidato de comprovar a utilização de R$
725,35 dos créditos constituídos.

Considerando que o crédito remanescente foi custeado com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser determinado
o recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35,
§ 2º, inciso I, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Ressalta-se a irregularidade perfaz o valor de R$ 725,35, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a
aproximadamente 0,16% do total da movimentação financeira declarada pelo prestador
(R$ 450.000,00 – ID 43753934), o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e a aposição de ressalva no julgamento das contas,
devendo, contudo, ser analisada com os demais registros feitos pelo Setor Técnico.

a.5) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Pagas com
Recursos Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC

No parecer conclusivo (ID 43851646 - Itens 8.1, 8.3, 8.3.1, 8.3.2), foram
registradas as seguintes despesas irregulares com pessoal, pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC:

Num. 43916409 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado qualquer
documento relativo à contratação de Marcelo Marques e de Maria Izabel Moreira
Henrique, tendo o prestador apresentado como comprovante de tais despesas, recibos
emitidos em favor de pessoas distintas, conforme demonstram os documentos ID
43753768, ID 43222249, ID 43753751 e ID 43222305.

Em relação ao fornecedor ROBERTO NUNES DOS SANTOS, verifica-se que
há incongruência entre o ‘termo de cessão de prestação de serviço’ apresentado (ID
43753672), o qual prevê a prestação de serviço voluntário de administrador financeiro,
com valor estimado de R$ 2.500,00, e o pagamento realizado no valor de R$ 7.500,00 (ID
43753885), referente à prestação desse serviço.

Sobre a despesa realizada com Ramon Antonucci, verifica-se a ausência do
instrumento contratual da prestação de serviços, com a especificação da jornada e local
de trabalho, prazo / período contratual, endereço do fornecedor e justificativa do valor
contratado, tendo sido apresentado apenas um recibo simples de prestação de serviços
administrativos (ID 432222256).

Quanto às demais despesas apontadas, foram apresentados somente recibos
simples, com identificação do signatário e seu CPF, descrição do valor recebido e da
espécie de trabalho / atividade executada, que foram identificadas como: coordenador
geral, coordenador, administrativo financeiro, administrativos ou cabo eleitoral.

Num. 43916409 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

Não há previsão das localidades onde foram executados os serviços
contratados, qual a duração do trabalho realizado, ou seja, da jornada / horas
trabalhadas, assim como o prazo / período contratual, inclusive para que seja possível
examinar qual critério de remuneração foi adotado para as contratações (diária, semanal,
quinzenal, mensal ou com outra periodicidade).

Igualmente inexiste o endereço do (a) fornecedor (a) e a justificativa do valor
contratado conforme preço de mercado e os outros contratos registrados com o mesmo
objeto / atividade.

Verifica-se, ainda, que para a mesma atividade de cabo eleitoral há
considerável divergência na remuneração, com variação de R$ 1.500,00, como patamar
máximo, a R$ 60,00, como patamar mínimo.

Apesar de intimado, o prestador não apresentou manifestação sobre as
impropriedades apontadas, tendo apenas juntado os mesmos documentos vinculados na
prestação de contas final.

Pois bem.

A propósito das despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§
1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Num. 43916409 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal devem ser
declaradas com o detalhamento sobre o local de trabalho, das horas trabalhadas, bem
como da justificativa do preço contratado.

Nota-se, ainda, que as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser comprovadas com
as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com
recibos/contratos que possibilitem identificar com clareza todos os aspectos
imprescindíveis da contratação.

Com efeito, denota-se que o prestador contrariou, frontalmente, as
determinações da Resolução TSE nº 23.607/2019, quanto à obrigatoriedade de constar
nos recibos emitidos, todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Veja-se o entendimento deste Tribunal quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FEFC. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
COMPLETA DE DESPESAS COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

[...]

4. As despesas pagas com recursos provenientes do FEFC demandam a
apresentação de recibos que contenham todos os requisitos previstos nos arts. 35, §
12 e 60, § 2º, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A apresentação de recibo simples que contém valor do serviço, o nome do
emitente, as atividades desenvolvidas, o nome do recebedor, com CPF e assinatura,
porém não contém: i) os locais específicos de trabalho; ii) as horas trabalhadas, não
apenas por período; iii) justificativa do preço contratado; iv) endereço dos prestadores
de serviço não atende à regra eleitoral.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43916409 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

(Acórdão nº 62698, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: 25/10/2023)

As irregularidades apontadas perfazem o montante de R$ 113.000,00 (R$
2.000,00 + R$ 1.500,00 + 109.500,00), que corresponde a aproximadamente 25,11% do
valor total movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00 – ID
43753934), o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, há se determinar o recolhimento
do montante de R$ 113.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.[2]

a.6) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Pagas com Outros
Recursos

No parecer conclusivo (ID 43851646 - Item 9.3), foram registradas despesas
com pessoal, no valor total de R$ 111.840,00, pagas com “Outros Recursos”, tendo sido
apresentados somente recibos simples para a comprovação dos referidos gastos, com
identificação do signatário e seu CPF, descrição do valor recebido e da espécie de
trabalho / atividade executada, que foram identificadas como: coordenador geral,
coordenador, administrativo financeiro, administrativos ou cabo eleitoral.

Não há previsão das localidades onde foram executados os serviços
contratados, qual a duração do trabalho realizado, ou seja, da jornada / horas
trabalhadas, assim como o prazo / período contratual, inclusive para que seja possível
examinar qual critério de remuneração foi adotado para as contratações (diária, semanal,
quinzenal, mensal ou com outra periodicidade).

Igualmente inexiste o endereço do (a) fornecedor (a) e a justificativa do valor
contratado conforme preço de mercado e os outros contratos registrados com o mesmo
objeto / atividade.

Verifica-se, ainda, que para a mesma atividade de cabo eleitoral há
considerável divergência na remuneração, com variação de R$ 1.500,00, como patamar
máximo, a R$ 60,00, como patamar mínimo.

Apesar de intimado, o prestador não apresentou manifestação sobre as
impropriedades apontadas, tendo apenas juntado os mesmos documentos vinculados na
prestação de contas final.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 111.840,00, que corresponde a
aproximadamente 24,85% do valor total movimentação financeira declarada pelo
prestador (R$ 450.000,00 – ID 43753934), o que enseja a desaprovação das contas, pela
inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas dispensa o
recolhimento ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as despesas
foram custeadas com a fonte "outros recursos".

a.7) Das Divergências nas Despesas Declaradas nas Prestações de
Contas Parcial e Final e da Omissão de Despesas na Prestação de
Num. 43916409 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43851646 – Itens 9.1), foram apontadas as
seguintes divergências nas despesas declaradas nas prestações de contas parcial e final:

No mesmo parecer (Item 9.2), foram registradas as seguintes omissões de
despesas na prestação de contas parcial:

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas (os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
Num. 43916409 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

A prestação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência
das contas e permitir a fiscalização concomitante, pela Justiça Eleitoral e pela sociedade,
dos recursos empregados e dos gastos efetuados na campanha até o dia 08 de setembro
do ano das eleições.

Desse modo, o candidato, ao omitir despesas ou apresentar informações
inverídicas na prestação de contas parcial, prejudica a sua fiscalização pelo eleitor e pela
Justiça Eleitoral, o que constitui falha grave.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[3]

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador, apesar de intimado, não
apresentou manifestação quanto às impropriedades apontadas.

As irregularidades apontadas perfazem o valor de R$ 46.300,00, que
corresponde a aproximadamente a 10,28 % da movimentação financeira declarada pelo
prestador (R$ 450.000,00 – ID 43753934), ensejando, desse modo, a desaprovação de
contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b) Da Análise Geral das Contas

Considerando que as irregularidades analisadas nos itens a.2, a.3, a.4, a.5,
a.6 e a.7, perfazem o valor de R$ 283.005,78 (R$ 10.100,00 + R$ 1.040,43 + R$ 725,35 +
R$ 113.000,00 + R$ 111.840,00 + R$ 46.300,00) e comprometem aproximadamente
62,89 % da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 450.000,00 – ID
Num. 43916409 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

43753934), a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$
124.865,78 (R$ 10.100,00 + R$ 1.040,43 + R$ 725,35 + R$ 113.000,00) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, com incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no
artigo 32, § 1º, inciso I e VI, §§ 2º e 3º, artigo 35, § 2º, inciso I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603138-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). §1º. Caracterizam o recurso como de origem não
identificada: [...] I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Ausente a
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a execução
da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução
do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)
[3] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43916409 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53

PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: VANDERLEI CORDEIRO DE
LIMA - Advogado do REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916409 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314123087700000042871063
Número do documento: 24072314123087700000042871063
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:55:53